Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703573-28.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO IMPETRANTE: RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO ARTHUR VIEIRA SOUZA SILVA e outros, advogado inscrito na OAB/DF no 62.414, em favor de DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que manteve a prisão preventiva da paciente. Alegam os impetrantes que há excesso de prazo injustificado na conclusão da instrução criminal, ressaltando que diversas diligências pendentes não decorrem de atuação da defesa, tais como ausência de resposta da PagSeguro, erro na identificação de aparelho a ser periciado, perícias não iniciadas em telefones de corréus, ausência de extratos bancários após quebra de sigilo e documentos defensivos ainda não analisados. Alegam violação ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo, bem como afronta ao artigo 22 da Lei 12.850/13, que limita o prazo da instrução quando o réu está preso. Aduzem que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e filhos menores, inexistindo elementos concretos que justifiquem a segregação, podendo ser aplicadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Pontuam que a prisão preventiva, nas circunstâncias narradas, converte se em punição antecipada, diante da ausência de perspectiva de encerramento da fase instrutória e da inexistência de culpa da defesa pela demora processual. Defendem a possibilidade de extensão da decisão proferida anteriormente em favor de corréu, conforme artigo 580 do Código de Processo Penal, bem como a substituição da prisão por cautelares menos gravosas, à luz do princípio da proporcionalidade. Reiteram que a decisão atacada carece de fundamentação concreta e individualizada, não demonstrando risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requerem, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão com a fixação de medidas cautelares alternativas, já deferidas ao corréu Ítalo Henrique Feitoza da Silva. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é repetição dos HCCrim no 0722870-55.2025.8.07.0000, contra a decisão que decretou a prisão preventiva. Naquela oportunidade, os impetrantes invocaram excesso de prazo na formação da culpa, requereram a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão e a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu Ítalo Henrique Feitoza da Silva. O referido habeas corpus foi denegado à unanimidade por esta 3a Turma Criminal, em julgamento que ocorreu em 7/8/2025 - Acórdão no 2027488. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR: NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 262166 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-11-2025 PUBLIC 06-11-2025 – grifo nosso). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HCCrim no 0722870-55.2025.8.07.0000, distribuídos ao e. Desembargador Jesuíno Rissato, bem como ao HCCrim no 0734556-44.2025.8.07.0000 distribuído a esta relatora. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de fevereiro de 2026 10:32:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora